Tribunal: STF
Processo: RE 87313
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
IMPORTAÇÃO. MERCADORIA EMBARCADA QUANDO JA EXPIRADO O PRAZO DE
VALIDADE DA GUIA DE IMPORTAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 60, I, DA LEI
N. 31244/57, NA REDAÇÃO DADA PELO ART. 169, DO DEC. - LEI 37/66. SUA
INAPLICAÇÃO A ESPÉCIE. PRECEDENTES DO S.T.F.. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.